Tribunal: TJSP
Processo: 2255574-92.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Órgão julgador: Ricardo Sale Júnior
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-09

Ementa:
HABEAS CORPUS – Livramento condicional – Exame criminológico – Execução Penal – Via inadequada para análise da pretensão – Questão a ser discutida em recurso próprio – Ordem não conhecida.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0001004665
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Habeas Corpus Criminal
no 2255574-92.2020.8.26.0000, da Comarca de Sorocaba, em que é paciente
MARCELO TORRES MARCELINO e Impetrante RODOLPHO PETTENA FILHO.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Não conheceram. V. U.
Presente à sessão de julgamento o Dr. Rodolpho Pettená Filho.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
RICARDO SALE JÚNIOR (Presidente), CLÁUDIO MARQUES E GILDA ALVES
BARBOSA DIODATTI.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
RICARDO SALE JÚNIOR
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255574-92.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 23.939 2/5
15a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2255574-92.2020 Sorocaba
Impetrante: Rodolpho Pettená Filho
Paciente: Marcelo Torres Marcelino
Voto no 23.939
HABEAS
CORPUS

Livramento
condicional
Exame
criminológico Execução Penal Via inadequada para análise da
pretensão Questão a ser discutida em recurso próprio Ordem
não conhecida.
Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar,
impetrado por Rodolpho Pettená Filho, advogado, em favor de
MARCELO TORRES MARCELINO, reeducando sob matrícula SAP
no 434759, sob alegação de estar sofrendo ilegal constrangimento por
parte do Juízo de Direito da Vara do Júri e Execuções Criminais da
Comarca de Sorocaba.
Em
resumo,
pretende
a
concessão
do
livramento condicional sem a necessidade de realização de exame
criminológico, alegando já ter cumprido os requisitos legais.
Argumenta, ainda, que “o magistrado da Vara
de Execuções de Rio Claro em 28/08/2020 determinou que fosse
realizado exame criminológico, entretanto, posteriormente o paciente
foi transferido de unidade prisional cuja competência é da comarca de

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255574-92.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 23.939 3/5
Sorocaba onde se encontra parada a execução física, sem nenhum
andamento quanto a realização do exame criminológico” (sic).
Indeferida a liminar pelo despacho de fls.
121/122, prestadas as informações solicitadas (fls. 127/132), a Douta
Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se pelo não conhecimento
da ordem (fls. 140/143).
É o relatório.
A ordem não merece ser conhecida.
Conforme as peças que instruem o presente
procedimento,
o
paciente
requereu
nos
autos
no
1003637-66.2020.8.26.0510, a concessão do livramento condicional,
julgando preenchidos os requisitos necessários.
Em decisão proferida pelo Juízo a quo em 28 de
agosto de 2020, foi determinada a realização de exame criminológico
para apuração detalhada do pedido, levando-se em consideração a
gravidade dos crimes pelos quais o paciente fora condenado: tráfico de
drogas, posse ilegal de arma de fogo com numeração suprimida e dois
roubos, sendo um deles majorado (fl. 106).
Inconformado com a necessidade e demora da
realização do referido exame, o paciente impetrou o presente habeas
corpus requerendo a concessão do livramento condicional.
Ocorre que, não se pode perder de vista que o
remédio heroico tem sido utilizado indiscriminadamente, olvidando se

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255574-92.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 23.939 4/5
tratar de medida estreita que não se presta a substituir recurso
adequado, in casu, o agravo em execução.
Elucidativo, a respeito, o escólio jurisprudencial:
“O habeas corpus não se presta para apressar pedidos de benefícios
ou para obter progressão em regime prisional” (RJTACRIM 12/169).
Também, nesse sentido, já se manifestou esta
Colenda 15a Câmara de Direito Criminal:
“'Habeas corpus' substitutivo de recurso próprio previsto
em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se condicionara análise relativa a
pedido tendente à progressão de regime à realização de
exame criminológico. 'Writ' não conhecido” (HC no
0079011-30.2013.8.26.0000, Des. Rel. Encinas Manfré,
j. em 29.08.2013), e
“Habeas corpus substitutivo de recurso próprio previsto
em lei. Descabimento. Inadequação da via eleita.
Decisão pela qual se reconhecera a prática de falta
grave pelo paciente e, consequentemente, se o regrediu
ao regime fechado. 'Writ' não conhecido” (HC no
0107465-20.2013.8.26.0000, Rel. Des. Encinas Manfré,
j. 01.08.2013).
Logo,
como
para
análise
do
livramento
condicional é necessária a observação de circunstâncias objetivas e
subjetivas, é inviável, nesse momento, sua concessão, tendo em vista
os estreitos limites do habeas corpus.
Cumpre mencionar, ainda, que as hipóteses de
cabimento do writ são restritas, não se admitindo que o remédio
heroico constitucional seja utilizado em substituição a recursos, como

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
HABEAS CORPUS CRIMINAL No 2255574-92.2020.8.26.0000 SOROCABA VOTO No 23.939 5/5
também quando não for essa Egrégia Corte de Justiça a competente
para apreciar, primeiramente, pedidos de benefícios executórios.
Desse modo, como não se presta o habeas
corpus para apressar ou antecipar julgamento favorável a que se
pretenda, e, também, como não se verifica qualquer constrangimento,
que por ilegalidade manifesta se pudesse reparar nesta sumária via, é
de rigor, então, não se conhecer o pedido constante da impetração.
Assim sendo, não se conhece a ordem.
Ricardo Sale Júnior
Desembargador Relator